Tribunal: TJPA
Processo: 0811240-25.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811240-25.2019.8.14.0000
PACIENTE: WANDESON MENEZES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO N°:

PROCESSO Nº 0811240-25.2019.8.14.0000 - PJE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: PARAUPEBAS/PA

IMPETRANTE: ADV. OMAR ADAMIL COSTA SARE – OAB/PA 13.052

PACIENTE:
WANDERSON MENEZES FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
. ARTIGO 288, ARTIGO 159 E ARTIGO 157, TODOS DO CPB E ARTIGO 1º, I, ALÍNEA “A” E §4º, I, DA LEI 9.455/97 C/C ARTIGO 1º, IV E ARTIGO 2º, I DA LEI 8.072/90. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCABIMENTO. CURSO PROCESSUAL QUE TRAMITA NORMALMENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. Quanto ao pedido de
aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP,
resta claro, que esta Egrégia Corte não pode se imiscuir na competência do Juízo
a quo
para apreciar o pleito, sob pena de indesejável e inadmissível supressão de instância, não merecendo, sob qualquer ótica, ser conhecido este pleito;

2. A marcha processual avançou, não havendo, assim, o excesso de prazo apontado, pois o feito se encontra em regular tramitação, conforme se verifica das próprias informações do Magistrado
a quo
;

3. Ordem de Habeas Corpus parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 02 de março de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811240-25.2019.8.14.0000 - PJE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: PARAUPEBAS/PA

IMPETRANTE: ADV. OMAR ADAMIL COSTA SARE – OAB/PA 13.052

PACIENTE:
WANDERSON MENEZES FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar em favor de
WANDERSON MENEZES FERREIRA
, em razão de ato do
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA,
o qual estaria incorrendo em constrangimento ilegal.

Consta da impetração que há excesso de prazo na prisão do ora paciente, pois a mesma já ultrapassa 06 (seis) meses de prisão.

Assevera que a marcha processual, como soma aritmética seve ser observada, conforme construção jurisprudencial, bem como,
o excesso de prazo resta comprovado pela desídia injustificada
, não há provocação seja do acusado, seja da defesa técnica, conforme Súmula 64 do STJ, e, pela complexidade do processo.

Aduz que a defesa do paciente apresentou Resposta a Acusação, não havendo qualquer ato prejudicial ao andamento do processo.

Assevera que não há justificativa para não haver qualquer data para o início da instrução processual.

Alega que o paciente se encontra preso, e, até o momento, não foi levado ao Juízo, ou seja, presença física para exercer seu direito de autodefesa, seja no tangente: a contraditar as provas, seja no tangente de ser ouvido pela autoridade judiciária.

Dessa maneira, requer o deferimento da medida liminar para revogar o decreto prisional, com a expedição de alvará de soltura e, ao final, a concessão definitiva do
habeas corpus
para que o paciente possa responder a imputação em liberdade,
garantindo os vetores a substituição por outras medidas cautelares aplicadas isoladas ou cumuladas
.

Na data de 08.01.2020, a Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, indeferiu a liminar e solicitou informações da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações em 13.01.2020, o Juízo
a quo
esclareceu que:

“(...) O paciente, policial militar, é acusado pelo cometimento da prática dos crimes de Associação Criminosa, Extorsão mediante sequestro, tortura, roubo, estes em concurso de agentes, além do crime de tráfico de drogas.

Consta no Inquérito Policial que no dia 13 de junho de 2019, por volta das 12h40min, o paciente, em concurso com os denunciados RAIMUNDO ROBERTO PACHECO DE FREITAS, IVANILSON SOUSA OLIVEIRA, DORIVAL JOSÉ AMÉRICO DE OLIVEIRA

ERIVALDO MOTA AMÉRICO DE OLVEIRA, associaram-se para sequestrar, extorquir, torturar e roubar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) das vítimas Mateus da Conceição Matos e Matheus Oliveira Schaqueti, próximo a conveniência “Ponto 10”, localizada no bairro Cidade Nova, em Parauapebas/Pa.

Deflui dos autos, que as investigações iniciaram a vista do recebimento da notitia criminis realizada pela vítima Matheus Schaqueti relatando que ele e Matheus Oliveira

haviam sido sequestrados, vindo a ser subtraída a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) que Mateus da Conceição Matos havia recebido a título de rescisão trabalhista, tendo a liberação das vítimas se efetivado mediante a promessa de pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que deveria ser entregue as 16h00, no bairro Cidade Jardim, Escolinha do Flamengo.

Segundo consta, a materialidade e a autoria da infração penal, restaram demonstradas, além de todos os elementos de prova carreados ao Inquérito Policial, pelas declarações das vítimas Mateus da Conceição Matos e Matheus Oliveira Schaqueti, os quais, ao se dirigirem a delegacia de polícia para registrarem os fatos, reconheceram o paciente como sendo um dos autores da ação, o qual estava dentro do recinto.

Há que se ressaltar que Wanderson Menezes recebeu voz de prisão uma vez que fora encontrado em seu poder objetos da vítima, fazendo-se presumir serem verdadeiros os fatos alegados pelo reconhecedor.

Destaque-se, ainda, que ao revistar o carro do ora increpado, com autorização e acompanhamento da Advogada por ele constituída, foi encontrada quantidade aproximada de 361g de substância com característica de entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”, escondida no porta-malas.

Quanto à efetivação da medida constritiva, o agente permanece segregado desde o dia 14/06/2019.

Note-se que o agente por duas vezes requereu revogação da prisão preventiva ante a alegação de circunstâncias pessoais favoráveis, tendo sido tais pedidos analisados e indeferidos em 12/08/2019 e 05/11/2019, ante as provas da materialidade e indícios da autoria do fato, sendo mantida a medida constritiva por força da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, além da necessidade de resguardar as vítimas.

O paciente não ostenta antecedentes criminais.

Por fim, cumpre esclarecer que o feito está pendente da notificação de dois dos denunciados, ocasião em que fora expedida carta precatória para este fim, já tendo sido determinada a reiteração da solicitação de cumprimento dos atos. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

Em 29.01.2020, os autos foram a mim redistribuídos, em razão da prevenção apontada na ID nº 2613315.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do
writ
.

Cinge-se o presente
remédio heroico
ao argumento relativo ao
excesso de prazo na formação da culpa
. Por fim, a
aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Inicialmente cumpre destacar que
, conforme informações colhidas no Sistema Libra e em contato telefônico com a Assessoria do Juízo
a quo
, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva na data de 17.01.2020 fazendo os mesmos pedidos em 1º grau, estando o processo concluso ao Magistrado.

Assim, quanto ao pedido de
aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP,
resta claro, que esta Egrégia Corte não pode se imiscuir na competência do Juízo
a quo
para apreciar o pleito, sob pena de indesejável e inadmissível supressão de instância,
não merecendo, sob qualquer ótica, ser conhecido este pleito, conforme se vê do pacífico entendimento jurisprudencial
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS – EXECUÇÃO PENAL – PLEITO CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA LEP – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM ACOLHIDA EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O PRESENTE WRIT ESTÁ SENDO MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE. Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, em virtude do pleito suscitado pelo impetrante não se adequar à via estreita do writ. Com efeito, a matéria intentada pelo impetrante, de que o paciente colha benefícios destacados na LEP, possa ser veiculada pela via padrão, qual seja, o agravo em execução, não se admitido, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal. Ademais, como bem apontado pelo Ministério Público de 2º grau,
os pedidos ainda estão pendentes de análise pela autoridade coatora, e, caso haja exame do pedido intentado pelo impetrante, incorrer-se-ia em repudiada supressão de instância.
ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (2645947, 2645947, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-20, Publicado em 2020-01-21).

Dessa maneira, não conheço do pedido de aplicação de medidas cautelares.

Já em relação à
alegação de excesso de prazo
, verifiquei nas informações advindas do Juízo
a quo
que, o processo está tramitando normalmente, com a realização de todos os atos processuais. (ID 2642053).

Conforme consta do Sistema Libra, e certificado pelo Oficial de Justiça Avaliador, Sr. Claudiomar de Jesus dos Santos, os acusados e corréus do paciente, Dorival José Américo e Erivaldo Mota Américo de Oliveira, foram citados em 17 de janeiro de 2020, e, em 03 de fevereiro de 2020, a juíza
a quo
exarou novo despacho a fim de intimar os advogados constituídos para apresentar resposta escrita.

Observa-se que a marcha processual avançou, pois figuram 05 (cinco) réus no processo, 03 (três) militares e 02 (dois) civis, sendo que os dois últimos corréus faltavam ser citados, e já o foram mediante Carta Precatória, assim, o excesso de prazo apontado está superado, pois está em tramitação regular.

Colaciono entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PACIENTE FORAGIDO – ATRASO DO CURSO PROCESSUAL SE DÁ TAMBÉM POR CULPA DO PACIENTE. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 03/TJPA E À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo
, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

Da análise do aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo

razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus (24), expedição de cartas precatórias e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial ROUGE).

Ademais, insta salientar que o retardamento do feito também se dá por culpa do ora paciente que se encontra foragido até o presente momento, logo, não havendo o que se falar em configuração de constrangimento ilegal, pois, o fato de o mesmo não responder os chamados processuais demonstra a sua nítida intenção de estancar o bom andamento do processo que supostamente deu origem, de modo que, além dos vetores já referenciados alhures, a conduta do paciente também tem sido determinante para eventual atraso processual. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa mesma esteira de raciocínio é a Súmula n. 03 desta Corte, que dispõe: “Não se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa”.

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA.

2 –

ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. (2604402, 2604402, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-01).

Urge salientar que em consulta ao Sistema Libra, verifiquei que na data de 12.02.2020, o Magistrado
a quo
declinou da competência para julgamento do feito, apontando a Justiça Militar Estadual competente para tanto, em relação ao paciente e outros réus. Sendo assim, cabe ao Juízo competente se manifestar a respeito da prisão preventiva que fora decretada anteriormente.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada e, na parte conhecida,
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 02 de março de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/03/2020